Tribunal: TJDFT
Processo: 0746489-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746489-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEANE ARAUJO DE BRITO EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator